Tribunal: TJMT
Processo: 1008982-76.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008982-76.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Advertência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 395.212.651-91 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LASER DO MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDORA PÚBLICA – APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – REMANEJAMENTO PARA EXERCER AS FUNÇÕES DO CARGO EM QUE SE ENCONTRA ENQUANTO PERDURAR O PROCESSO – ARTIGO 71 da Lei COMPLEMENTAR N. 207/2004 C/C ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – ARTIGOS 174, 175, §1º - AUSÊNCIA DE– ORDEM DENEGADA.

1.

O
Estatuto dos Servidores Públicos da Administração do Estado de Mato Grosso, não determina prazo específico para que o servidor que responda a processo administrativo disciplinar retorne do remanejamento para exercer a função (cargo) a qual está temporariamente afastado, pelo contrário, dispõe que tal situação persistirá enquanto
durar o processo.

2.

A
o Poder Judiciário não cabe apreciar o mérito da decisão administrativa, mas tão somente à análise da legalidade do ato decisório, verificando a constitucionalidade e a observância dos preceitos estabelecidos em lei.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº

1008982-76.2018.8.11.0000–

IMPETRANTE:
ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA.

IMPETRADO:
ILMO. SR. SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por
Rosangela Aparecida de Oliveira
, contra o ato supostamente ilegal atribuído ao Secretário de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na extrapolação do prazo previsto no artigo 71 da Lei Complementar nº. 207/2004, que dispõe sobre o afastamento de servidor do exercício do cargo para apuração de irregularidade em processo administrativo.

Sustenta a Impetrante que a autoridade coatora, em 1º-3-2018, determinou o seu afastamento das funções de Diretora Escolar, com fundamento no artigo 71 da Lei Complementar nº. 207/2004, com o fito de apurar as infrações disciplinares de suposta conduta irregular, bem como diante do descumprimento do Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta nº. 20/2017 e, do Pacto de Melhorias na Gestão da Escola.

Afirma que, tendo sido afastada em 1º-3-2018, e passados a prorrogação do
prazo de 60 (sessenta) dias
, previsto no artigo 71 da Lei Complementar nº. 207/2004, deveria retornar à função anteriormente ocupada, o que não ocorreu até a presente data.

Diante desse contexto,
r
equereu a concessão de liminar, a fim de que fosse reconduzida ao cargo de Diretora da Escola Estadual “Marechal Rondon”, na Comarca de Poconé/MT, assim como ao pagamento das verbas e gratificações referentes ao cargo de Diretora de Escola, desde o seu afastamento. No mérito, pugna pela concessão da segurança.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

A liminar foi indeferida (ID 3564328).

As informações foram prestadas no Id. 3476745.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se
pela denegação da ordem (ID
5461589
).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por
Rosangela Aparecida de Oliveira
, contra o ato supostamente ilegal atribuído ao Secretário de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na extrapolação do prazo previsto no artigo 71 da Lei Complementar nº. 207/2004, que dispõe sobre o afastamento de servidor do exercício do cargo para apuração de irregularidade em processo administrativo.

É certo que, em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória. Ou seja, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão.

Passo à análise da moldura fático-jurídica delineada aos autos.

Consoante se depreende dos documentos acostados aos autos, a Impetrante é servidora estadual efetiva, sendo eleita para a função de diretora da Escola Estadual Marechal Rondon, na Comarca de Poconé/MT, para o biênio 2016/2017, porém a Portaria nº. 428/2016/GS/SEDUC/MT, prorrogou o mandato de todos os diretores da rede pública estadual até 31-12-2018. Entretanto, em virtude de indícios de seu afastamento dos deveres funcionais, ante os fatos narrados nos Processos nºs. 395209/2015, 639638/2015, 187498/2016 e 61734/2018 e, ainda, diante do descumprimento do Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta n°. 20/2017, bem como do Pacto de Melhorias na Gestão da Escola, foi determinado o seu afastamento da função de Diretora, com fundamento no artigo 71 da Lei Complementar n. 207/2004, com efeitos a partir de 1º-3-2018, conforme Portaria nº. 144/2018/GS/SEDUC/MT, sendo opinado pela Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso pela abertura de processo administrativo disciplinar em face da servidora, o que foi homologado em 8-8-2018 (fls. 289/292).

O Artigo 71 da Lei Complementar nº. 207/2004, dispõe que:

Art. 71. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo administrativo disciplinar poderá ordenar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração, podendo o afastamento ser prorrogado, somente uma vez, em até mais 60 (sessenta dias).

Por outro lado, o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração do Estado de Mato Grosso determina que:

Art. 174. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá ordenar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração.
Parágrafo único O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, findo o qual cassarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo.

Art. 175. O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação mediata com, as atribuições do cargo que se encontre investido.

§ 1º O servidor que responde a processo administrativo disciplinar nos termos do
caput
deste artigo,
até decisão final da autoridade competente e independentemente do que dispõe o artigo anterior
, deverá ser remanejado para exercer as atribuições do cargo em que se encontra investido em ambiente de trabalho diverso daquele em que as exercia quando da instauração do referido processo, sem prejuízo da remuneração. (Acrescentado pela LC
85/01
).
[Destaquei].

Fixados esses pontos, como bem observou a Desa. Relatora, à época, do pedido de liminar:
conforme a lei acima exposta, evidencia-se que até a decisão final, o servidor deverá ser remanejado, não se falando em questão de prazo, mas enquanto durar o processo.

Ademais, à título de reforço argumentativo cito, ainda, trechos do parecer lavrado pela Procuradoria Geral-Justiça
:

Destarte, convém notar que a Impetrante não juntou aos autos prova pré-constituída de prejuízo ao exercício da ampla defesa nos autos do procedimento disciplinar que responde, não se deve esquecer que a ação mandamental utilizada é por demais estreita para avaliar eventual violação a direito líquido e certo que não seja por intermédio de prova pré-constituída, pelo que consta dos documentos colacionados aos autos, diversas foram as medidas disciplinares tomadas pelo Impetrado contra a servidora que continuou praticando irregularidades
. Constata-se pelas informações prestadas, que a impetrante mesmo respondendo procedimento administrativo, continuou causando inúmeros conflitos no ambiente escolar, motivo que levou a solicitação do seu afastamento, de se ver que o afastamento da Impetrante das atividades desempenhadas na mencionada escola foi adotado de forma preventiva, a fim de evitar novos conflitos, cometimento de novas irregularidades em menoscabo e prejuízo ao sadio ambiente escolar.
Outrossim, vislumbro pertinente a fundamentação lançada pela i. Relatora de que não há razão para se falar em reintegração da Impetrante ao cargo de Diretora, anteriormente ocupado, quando, respondendo a processo disciplinar deve ser remanejada para exercer suas funções em ambiente de trabalho diverso daquele em que as exercia quando da instauração do referido processo, segundo regra inscrita no § 1º, do art. 175, da LCE nº 04/90, portanto, não há que se falar em ilegalidade.
[Destaquei].

Fixados esses pontos, cumpre registrar que, ao Poder Judiciário não cabe apreciar o mérito da decisão administrativa, mas tão somente à análise da legalidade do ato decisório, verificando a constitucionalidade e a observância dos preceitos estabelecidos em lei.

Nesse ponto, conforme já destacado, o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração do Estado de Mato Grosso, não determina prazo específico
para que
o servidor que respond
a

a
processo administrativo disciplinar
retorne do remanejamento para exercer a função (cargo) a qual está temporariamente afastado,
pelo contrário, dispõe que tal situação persistirá enquanto
durar o processo.

Desse modo, não há que se falar em ilegalidade atribuída ao ato da autoridade coatora.

Ante o exposto,
por ausência de direito líquido e certo, ausentes os indícios de ilegalidade no ato praticado pelo Secretário de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso,

DENEGO

SEGURANÇA.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA
contra ato suposto ilegal do
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LASER DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que teria afastado a impetrante da função publica de Diretora Escolar, para o fim de
apuração de irregularidade por meio de processo administrativo, por período superior ao previsto na legislação.

Narra a impetrante que na data de 01/03/2018 foi afastada do cargo de Diretora Escolar, com fulcro no art.
71 da Lei Complementar nº. 207/2004, para o fim de se apurar:
01)
possível infração disciplinar por prática de conduta irregular;
02)
descumprimento do Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta nº. 20/2017;
03)
descumprimento do Pacto de Melhorias na Gestão da Escola.

Expõe que nos termos do art.
71 da Lei Complementar nº. 207/2004 o servidor pode ser afastado pelo prazo de 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado, somente uma vez, pelo mesmo período.

Pontua que na data do ajuizamento da ação mandamental (08/08/2018) já havia transcorrido o prazo
art.
71 da Lei Complementar nº. 207/2004, o que tornaria o ato ilegal.

Ao final pleiteou a concessão da ordem para determinar o retorno ao cargo de Diretora da Escola Estadual “Marechal Rondon”, na Comarca de Poconé/MT, assim como ao pagamento das verbas e gratificações referentes ao cargo de Diretora de Escola, desde o seu afastamento.

O eminente Relator, Exmo.
DR.
MARCIO APARECIDO GUEDES
, em consonância com a Procuradoria Geral de Justiça,

votou no sentido de denegar a segurança
.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Pois bem. Preambularmente, cabe ressaltar que é passível a análise da legalidade de ato praticado pela autoridade impetrada, isso porque o artigo 5º, inciso LXIX da Constituição Federal, bem como o art. 1º da Lei Federal n. 12.016/09, garantem a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, como cito:

“Art. 5º da CF/88 [...]

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; [...]”.

“Art. 1º
da Lei n. 12.016/09.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

De outro lado, para concessão da segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que não vislumbro no caso concreto. Vejamos.

Na vertente hipótese, a Impetrante é servidora estadual efetiva e foi eleita para desempenhar a função de diretora da Escola Estadual Marechal Rondon, na Comarca de Poconé/MT, no biênio 2016/2017, sendo, posteriormente prorrogado até 31/12/2018 por meio da Portaria nº. 428/2016/GS/SEDUC/MT.

No entanto, diante dos indícios de que a autora se afastou dos deveres funcionais, conforme se verifica dos fatos narrados nos Procedimentos Administrativos nºs. 395209/2015, 639638/2015, 187498/2016 e 61734/2018, bem como das evidências de que o Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta n°. 20/2017 por ela firmado e o Pacto de Melhorias na Gestão da Escola não teriam sidos cumpridos, a autoridade impetrada, em despacho colacionado no Id. 2944521 - Pág. 8 determinou o afastamento da impetrante da função de Diretora Escolar pelo prazo estabelecido no
artigo 71 do

Código Disciplinar do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso (
Lei Complementar nº. 207/2004), e determinou que os autos fossem encaminhados
para Unidade Setorial de Correição para se apurar a necessidade ou não de instauração do PAD.

Consigna-se que o afastamento preliminar da Impetrante para verificar a possibilidade de instauração do PAD se deu por meio da publicação da Portaria nº. 144/2018/GS/SEDUC/MT (Id. 2943789 - Pág. 1/2), produzindo efeitos a partir de 1º/03/2018.

Em relação ao afastamento determinado pela autoridade impetrada, verifica-se, da análise do
artigo 71 do

Código Disciplinar do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso (
Lei Complementar nº. 207/2004), que o legislador previu como
medida cautelar,
a possibilidade de afastamento por 60 (sessenta) dias
do servidor, prorrogável por mais 60 (sessenta dias), para que ele não influencie na apuração de possível irregularidade por ele praticada que possa dar origem à instauração do Processo Administrativo Disciplinar, como cito:

“Art. 71.
Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo administrativo disciplinar poderá ordenar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração, podendo o afastamento ser prorrogado, somente uma vez, em até mais 60 (sessenta dias).

Parágrafo único. Durante o afastamento previsto no
caput
o servidor deverá ser colocado à disposição da Escola de Governo ou congêneres, devendo cumprir integralmente seu horário de trabalho”.

No mesmo sentido é artigo 174 do
Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais (Lei Complementar
nº. 04/1990), transcrevo:

“Art. 174. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá ordenar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração.

Parágrafo único O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, findo o qual cassarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo”.

Com efeito, o afastamento de até 120 (cento e vinte) dias previstos nos dispositivos legais acima transcritos se referem aos atos preparatórios do Processo Administrativo Disciplinar, ou seja, investigação para o fim de instauração ou não do PAD.

Ocorre que
,
a Impetrante alega que o prazo de
120 (cento e vinte) dias não foi observado, infringindo o artigo 71 da Lei Complementar nº. 207/2004.

No entanto, constata-se que após o afastamento do cargo da impetrante determinado pela autoridade impetrada, os autos foram encaminhados para
a Unidade Setorial de Correição vinculada à Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, que ao receber os procedimentos administrativos e se
convencer da existência de irregularidade funcional praticada pela autora,
entendeu pela necessidade de instauração do Processo Administrativo Disciplinar e pelo remanejamento da impetrante durante a tramitação do PAD (Id. 3478977 - Pág. 8, Id. 3478978 - Pág. 1-2), sendo homologado em 08/08/2018 pelo
SECRETÁRIO CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO
(Id. 3478978 - Pág. 3).

Com efeito, ao que se observar dos autos, depois de transcorrido o prazo de 120 dias de afastamento da servidora determinado pela Autoridade Impetrada, a
foi determinado o remanejamento da servidora durante o tramite do PAD.

Cabe ressaltar que o remanejamento da servidora durante toda a tramitação do PAD possui amparo no
ar
tigo 70 da Lei Complementar nº. 207/2004 e
artigo 175,
§ 1º,
da
Lei Complementar
nº. 04/1990,
in verbis:

“Art. 70 da
Lei Complementar nº. 207/2004
.
A autoridade competente para determinar a instauração de processo administrativo disciplinar, se convencida da existência de irregularidade funcional e de indícios de quem seja o autor, deverá, em despacho fundamentado, remanejar o acusado para exercer as atribuições de seu cargo em unidade diversa daquela em que se deu o fato investigado”.

“Art. 175 da
Lei Complementar
nº. 04/1990
. O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação mediata com, as atribuições do cargo que se encontre investido.

§ 1º O servidor que responde a processo administrativo disciplinar nos termos do
caput
deste artigo,
até decisão final da autoridade competente e independentemente do que dispõe o artigo anterior
, deverá ser remanejado para exercer as atribuições do cargo em que se encontra investido em ambiente de trabalho diverso daquele em que as exercia quando da instauração do referido processo, sem prejuízo da remuneração
. (Acrescentado pela LC
85/01
)”.

Tem-se, portanto, que durante os atos preparatórios do PAD a impetrante foi afastada da função de Diretora Escolar pela autoridade impetrada (
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LASER DO ESTADO DE MATO GROSSO
) pelo na forme e no prazo previsto no ar
tigo 71 da Lei Complementar nº. 207/2004.

Igualmente, depois de transcorrido o prazo do
ar
tigo 71 da Lei Complementar nº. 207/2004 foi determinada a instauração do Processo Administrativo Disciplinar, bem como o remanejamento da servidora durante o tramite do PAD, nos termos do
ar
tigo 70 da Lei Complementar nº. 207/2004.

Assim, uma vez que o afastamento da impetrante durante o período que antecede o PAD se deu com fulcro no ar
tigo 71 da Lei Complementar nº. 207/2004, e o remanejamento da servidora durante o PAD foi embasado no
ar
tigo 70 da mesma legislação,
não vislumbro elementos que indiquem que o ato impugnado na ação mandamental se revista de atributo de ilegalidade ou abusividade.

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação da segurança.

Diante do exposto,
acompanho integralmente o voto do eminente Relator, Exmo. DR.
MARCIO APARECIDO GUEDES
, no sentido de
denegar a segurança
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021